Tribunal: TJSP
Processo: 2018376-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução por título extrajudicial. Pedido cautelar de arresto formulado como medida preparatória de incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos executados. Deferimento parcial. Recurso objetivando que o comando de arresto atinja todos os suscitados. Incidente julgado em primeiro grau durante o processamento deste agravo. Decisão do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução por título extrajudicial. Pedido cautelar de arresto formulado como medida preparatória de incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos executados. Deferimento parcial. Recurso objetivando que o comando de arresto atinja todos os suscitados. Incidente julgado em primeiro grau durante o processamento deste agravo. Decisão do incidente que substituiu a interlocutória aqui agravada, uma vez que esta representava tutela provisória frente aquela. Bem é de ver que, neste passo, é tecnicamente possível a constrição de bens dos suscitados, ao menos daqueles incluídos no polo passivo da execução. Quadro trazendo prejuízo a este agravo, sem embargo dos recursos interponíveis contra a interlocutória que decidiu o incidente.

Não conheceram do agravo, por considerá-lo prejudicado.